Tribunal: TJDFT
Processo: 0704974-98.2018.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE INFRIGÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INÉRCIA DA PARTE INTERESSADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes.
2. As irresignações do Embargante não representam qualquer proposição inconciliável no decisium recorrido e tampouco omissão, contradição ou obscuridade, de modo a inexistir os alegados vícios. Pelo contrário, acórdão embargado bem fundamentou a matéria suscitada nos autos, uma vez que além de manifestar-se precisamente acerca do alegado cerceamento de defesa, considerando a inércia da recorrente no momento oportuno, ponderou de forma inequívoca sobre a ausência de provas e de liame entre o empreendimento erguido pelos apelados, ora embargados, e os danos experimentados pela autora, ora embargante, de modo que eventual discordância da parte deve ser deduzida na via processual apropriada, e não pela via dos embargos aclaratórios.
3. Não há, portando, qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, quanto ao tema ora argumentado, restando ausentes quaisquer vícios, nada havendo que suprir no acórdão recorrido, estando a decisão embargada sem defeito, à luz do artigo 1.022, e fundamentada nos termos do que exige o art. 1.228, ambos do Código de Processo Civil.
4. Dá-se por prequestionada a matéria decidida e fundamentada no julgado, sobretudo diante do que estabelece o art. 1.025/CPC, em que os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados préquestionados.
5. Recurso conhecido e desprovido.